Tribunal: TJMT
Processo: 1013235-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
AGRAVANTES: MUNICIPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO: ADVAIR LIMA DA SILVA
PROTOCOLO: 1013235-05.2021.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança no 1017613-75.2021.8.11.0041, impetrado por ADVAIR LIMA DA SILVA, que deferiu parcialmente a liminar pleiteada na inicial para determinar à autoridade impetrada que promova a liberação da motocicleta Honda Fan 2009/2009, placa NJL 3797, RENAVAM 00152655543 Chassi 9C2JC41109R515331 de propriedade do Impetrante/Agravado, mediante pagamento da despesas com remoção e pátio, limitados ao período de 30 (trinta) dias (art. 262/CTB), de acordo com os parâmetros e valores estipulados pela Lei n° 10.237/2014, sob pena de multa diária a ser fixada por este Juízo.
Aduz que não poderia ser liberado o veículo para o agravado, pois não há nos autos prova de que o recorrido seja o proprietário ou possuidor do bem.
Sustenta que é legal a cobrança, para liberação do veículo, das despesas com remoção e estadia.
Argumenta que o art. 271, § 10 do Código de Trânsito Brasileiro limita a cobrança dos valores de estadia ao período de 06 meses e não de 30 dias como contou na decisão recorrida.
Afirma que não estão presentes os requisitos necessários para deferir a tutela antecipada pleiteada na exordial.
Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, para paralisar os efeitos da decisão objurgada.
No mérito requer o provimento do recurso, no sentido de reformar a decisão objurgada, para indeferir a liminar pleiteada na exordial.
É o relatório.
Decido.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Passo a análise dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo recursal almejado.
Extrai-se dos autos que o veículo moto Honda FAN 2009/2009, placa NJL 3797, RENAVAM 00152655543 Chassi 9C2JC41109R515331 foi apreendido em razão de possuir diversas de dívidas oriundas de infração de transito de transito.
Para a libração do bem foi exigido o pagamento de R$ 3.493,00 (três mil quatrocentos e noventa e três reais) referentes à taxa remoção e estadia de pátio.
Por entender que o valor cobrado a título de taxa de estadia de pátio é ilegal o agravado impetrou com a ação mandamental, onde teve o pedido liminar parcialmente deferido para determinar à autoridade impetrada que promova a liberação do veículo mediante pagamento das despesas com remoção e pátio, limitados ao período de 30 (trinta) dias.
O MUNICIPIO DE CUIABÁ interpôs o recurso de agravo de instrumento onde arguiu, em síntese, que o bem não poderia ser entregue ao Agravado por inexistir prova de que ele seja o proprietário do veículo, bem como que valor cobrado pela estadia é legal, pois não superou os 6 (seis) meses previsto no Código Tributário Nacional.
Em relação à prova de propriedade, verifica-se dos documentos apresentados com a inicial da ação mandamental que no Certificado de Registro do Veículo e nos DAR ́s emitidos para quitar das dívidas referentes às infrações de trânsito constam o nome do Agravado (ADVAIR LIMA DA SILVA), evidenciando que ele seja o possível proprietário do bem (Id. 55815213).
No que tange ao valor cobrado pelo Ente Público, sabe-se que de fato o Código de Transito Brasileiro estabelece que a restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, sendo essas ultimas limitadas ao prazo de 6 (seis) meses, como cito:
“Art. 271. O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via.
§ 1o A restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica.
[...]
§ 10. O pagamento das despesas de remoção e estada será correspondente ao período integral, contado em dias, em que efetivamente o veículo permanecer em depósito, limitado ao prazo de 6 (seis) meses.
§ 11. Os custos dos serviços de remoção e estada prestados por particulares poderão ser pagos pelo proprietário diretamente ao contratado”.
No entanto, embora a lei preveja a possibilidade de cobrar as diárias de estadia do veículo removido pelo período de 6 (seis) meses, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento por meio do tema repetitivo n.o 124 que as taxas de estada somente poderão ser cobradas nos 30 primeiros dias, como cito:
“É legal a exigência de prévio pagamento das despesas com remoção e estada no depósito para liberação de veículo apreendido, sendo que as taxas de estada somente poderão ser cobradas até os 30 primeiros dias”. (STJ - REsp 1104775/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2009, DJe 01/07/2009 - Tema Repetitivo 124)
No mesmo sentido tem se pronunciado esta e. Corte de Justiça, como cito:
“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - MOTOCICLETA APREENDIDA - LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA TAXA DE PERMANÊNCIA SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS - ILEGALIDADE - PAGAMENTO DAS TAXAS, DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA DO VEÍCULO NO PÁTIO DO DETRAN – LIMITE DE 30 (TRINTA) DIAS - LEGALIDADE - SENTENÇA RATIFICADA. 1.É pacífico o entendimento de que a liberação do veículo recolhido ao pátio do órgão de trânsito está condicionada ao pagamento das despesas de remoção e estadia com prazo limitado de trinta dias, conforme aduz o artigo 262 do Código de Trânsito Brasileiro. 2.Segurança concedida. Sentença ratificada.” (TJMT - N.U 0041359-33.2014.8.11.0041, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/08/2018, Publicado no DJE 10/12/2018)
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - VEÍCULO APREENDIDO - LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA TAXA DE PERMANÊNCIA SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS - ILEGALIDADE - DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA DO VEÍCULO NO PÁTIO DO DETRAN - LIMITE DE 30 (TRINTA) DIAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Afigura-se manifestamente ilegal exigência feita pelo DETRAN no sentido de condicionar o licenciamento do veículo ao pagamento de multas anteriores, ainda que regularmente impostas, eis que isso implica em auto-executoriedade do crédito. 2 - É pacífico o entendimento de que a liberação do veículo recolhido no pátio do órgão de trânsito está condicionada ao pagamento das despesas de remoção e estadia com prazo limitado de trinta dias, conforme dispõe o artigo 262 do Código de Trânsito Brasileiro”. (TJMT - N.U 0007429-73.2012.8.11.0015, Desa MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018)
“ADMINISTRATIVO E TRÂNSITO - REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MOTOCICLETA - REMOÇÃO AO PÁTIO DA AUTARQUIA ESTADUAL - REGULARIZAÇÃO - LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA TAXA DE PERMANÊNCIA SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS - ILEGALIDADE - LIMITE DE 30 (TRINTA) DIAS - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - SENTENÇA RATIFICADA. É entendimento pacífico nesta Corte que a liberação do veículo/motocicleta recolhido ao pátio do órgão de trânsito está condicionada ao pagamento das despesas de estadia e remoção, com prazo máximo de trinta dias (art. 262, do CTB)”. (TJMT - N.U 0002730-92.2014.8.11.0007, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/03/2018, Publicado no DJE 15/03/2018)
No caso dos autos, embora não conste no documento de cobrança o número de diária que está sendo exigido do proprietário pela estadia do veículo, pelo valor do documento (R$ 3.493,00) ao que tudo indica ultrapassou o limite de trinta dias previstos na jurisprudência.
Isso porque, de acordo com a Lei Estadual n.o 10.237/2014, pela remoção do bem deve ser cobrado o valor de R$ 63,03 (sessenta e três reais) e pela estadia (taxa de pátio) o valor diário de R$ 11,00 (onze reais), como cito:
“Art. 2o Ficam reajustados os valores das taxas cobradas pelo Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/MT, expresso em padrão monetário vigente, que serão os constantes do Anexo Único desta lei.
[...]
ANEXO ÚNICO
TABELA CONSOLIDADA DE TAXAS
[...]
4021-EST. NO PÁTIO P/ VEÍCULOS DE 4 RODAS POR DIA DE APREENSÃO, COM LIM MÁXIMO DE 30 DIAS DE COBRANÇA - R$ 11,00
[...]
4034 - REMOÇÃO DE VEÍCULOS P PATIOS DETRAN, MOTOCICLETAS E SIMILARES EM PERCURSO ATÉ 30 KM - R$ 63,03 [...]”.
Com efeito, evidencia-se possível ilegalidade na exigência de R$ 3.493,00 (três mil quatrocentos e noventa e três reais) referentes à taxa remoção e estadia, a qual, para chegar a esse valor, provavelmente utilizou prazo superior a 30 (trinta) dias.
Por esses motivos não se constata a presença do requisito da plausibilidade de direito pleiteado nas razões recursais, o qual se mostra necessário para deferimento da medida almejada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Dê-se vista a Douta Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator